Tribunal: CARF
Processo: 11543.002361/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002361/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.307 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
ICROLIO RESSIGUIER NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazidos somente
no recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da
impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. RESTABELECIMENTO DA DEDUÇÃO.
São dedutíveis as despesas médicas comprovadas através de documentação
idônea do contribuinte que comprove ser este o paciente do serviço médico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, em razão de preclusão e, no mérito, em dar-lhe provimento,
para restabelecer a dedutibilidade das despesas médicas de R$ 13.440,00.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002361/2010-50
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.307 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002361/2010-50

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte foi lavrada notificação(DRF VITORIA) relativa ao Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física (fls. 4 a 10), ano-calendário 2006, para apurar imposto
suplementar de R$4.529,98, acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as
seguintes infrações: omissão de rendimentos recebidos do trabalho no valor de
R$9562,19, dedução indevida com dois dependentes no valor de R$3.032,64, dedução
indevida de despesas médicas no montante de R$13.440,00.
O interessado impugna apenas a glosa de despensas médicas no valor de R$13440,00 e
apresenta declarações de fls. 11 a 14 emitidas pelos profissionais para comprovação.
O aviso de recebimento referente à notificação consta à fl.22.
Em 24/04/2014, o processo foi encaminhado para julgamento.

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 13/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Não há como se conhecer a matéria veiculada no recurso voluntário sobre a
suposta não incidência de IRPF sobre gratificação de locomoção, eis que não foi impugnada em
1a instância e não foi alvo de apreciação pela decisão de piso.
Já em seu recurso voluntário, inova em sua defesa na medida em que apresentou
argumentos novos, antes não trazidos na impugnação.
Deste modo, os contornos da lide foram construídos a partir da linha de defesa
formulada pelo contribuinte na impugnação, logo a decisão de primeira instância se limitou a
discorrer apenas a respeito da ausência de prova do direito alegado, conforme os elementos
existentes da exordial.
Com efeito, os julgadores de primeiro grau não foram instados a se manifestarem
a respeito da omissão de rendimentos e potencial discussão sobre sua tributabilidade.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.307 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002361/2010-50

Consequentemente, não há que se falar em constituição de lide no tocante a
matéria de defesa não trazida na impugnação, mas que veio aos autos somente no recurso
voluntário em razão da preclusão. A preclusão encontra fundamento no art. 303 do CPC:

Art.303. Depois da contestação, só é lícito deduzir novas alegações quando:
I-relativas a direito superveniente;
II­competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III-por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo

Além do que, o Decreto n.o 70235/72 dispõe:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.

Assim, com fundamento neste artigo somente é possível apresentar novas
alegações em casos excepcionais, sob pena da ocorrência da preclusão. Ora, para o
conhecimento do recurso voluntário há necessidade de que exista coerência entre a manifestação
de inconformidade e o recurso apresentado, pois a lógica do sistema implica em considerar que
este busca a reforma da decisão denegatória do seu pedido formulado conforme os contornos
estabelecidos pela impugnação.
Todavia, uma vez constatado que o contribuinte alegou defesa que não constam
na impugnação, por certo que se opera a inovação da defesa, pelo que, não poderá ser conhecido
o recurso, caso contrário, implicaria em aceitar como válida a inovação à lide na fase recursal,
ocasionando ofensa ao devido processo legal, bem como ofensa ao princípio da devolutibilidade,
principalmente porque ao julgador de piso não foi dada a possibilidade de enfrentar as questões
agora trazidas no recurso.
Além do que, como já dito, a falta de adequação entre o recurso e a manifestação
de inconformidade configura necessariamente ausência de lide em relação à matéria agora
impugnada apenas em segundo grau.
Vale lembrar ainda que se a intenção do contribuinte era demonstrar que o débito
confessado inexiste, então deveria ter apresentado prova do seu direito com a finalidade de
reduzir ou extinguir a dívida por meio de documentos contábeis, visto que sobre o sujeito
passivo recai o ônus probatório, nos termos do art. 16 do Decreto n. 70.235/72.
Portanto, não há como se conhecer da matéria relacionada à omissão de
rendimentos.
Em relação à glosa de despesas médicas, a acusação fiscal (fl. 6) baseia-se no
seguinte fundamento para o lançamento fiscal:

Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 13.440,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução. (...) Foram
glosados os valores declarados como pagos a: Alice Rodrigues da Cruz, Aline
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.307 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002361/2010-50

Rodrigues da Cruz e Daniela Ferreira Cardoso, pelo fato dos recibos apresentados não
preencherem os requisitos do inciso Ill da Art.80 do RIR199: ausência de endereço e
identificação do paciente (conforme solicitação contida no Termo de Intimação Fiscal
n.° 2007/607344797481121).
A impugnação do contribuinte (fl. 2) sustenta o seguinte:
Infração: Dedução Indevida de Despesas Médicas
Valor da Infração: R$ 13.440,00.
O valor refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte.
Nas fls. 11/13, há recibos com a indicação de endereço e identificação do
paciente.
Em decisão de piso (fl. 38), sustenta-se que as declarações das profissionais
apenas se remetem aos recibos emitidos anteriormente, sem referenciar o valor pago:
O interessado apresenta declarações das três profissionais que mencionam recibos
emitidos. Não foram juntados os recibos para que fosse comprovado o valor pago
referente ao tratamento do contribuinte. Ressalte-se que as declarações não mencionam
qualquer valor pago. Sendo assim , cabe manter a glosa.
Em seu recurso voluntário (fls. 48 e ss.), o recorrente apresenta os recibos dos
citados profissionais médicos com a indicação do valor (fls. 70/99).
O art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, determina quais são os
requisitos para comprovação da dedutibilidade das despesas questionadas:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.307 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002361/2010-50

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.

Por sua vez, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 assim detalha
os requisitos da prova em questão:

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
(...)
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"). (grifei)
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
(...)
§2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.

Ademais, a Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da
comprovação de tais dispêndios, dispõe:

Art. 43. Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o A dedução alcança, também, os pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
país destinados a coberturas de despesas médicas, odontológicas, de hospitalização e a
entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da
mesma natureza.
(...)
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.

É de se restabelecer a dedutibilidade das despesas acima indicadas. Entendo que
as declarações em referência suprem a ausência de endereço e identificação do paciente. Sua
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.307 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002361/2010-50

admissão em grau recursal é mister, especialmente em homenagem ao Princípio da Verdade Real
e formalismo moderado, ambos consagrados pela jurisprudência deste Tribunal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário em
razão de preclusão e, no mérito, dar-lhe provimento para restabelecer a dedutibilidade das
despesas médicas de R$ 13.440,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 121
DF CARF MF
Original